Tribunal: TJMT
Processo: 0007526-92.2015.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007526-92.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 36.917.771/0001-95 (APELADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), DELTA WHITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 55.863.757/0001-09 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP - CNPJ: 11.693.671/0001-00 (APELANTE), EDGARD SIMOES - CPF: 131.493.638-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DELTA WHITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 55.863.757/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP - CNPJ: 11.693.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO –
NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0007526-92.2015.8.11.0007

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Alexandre Socrates Da Silva Mendes
, lançada nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP
, DELTA WHITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos referentes às duplicatas de números 6518-A, 6518-B e 6518-C - fls.139/141, levadas a protesto no Cartório Dalla Riva e, por conseguinte, determinou o cancelamento destes protestos. Condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverão ser indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 20, § 3° do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Opostos embargos declaratórios por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP
, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 217839929.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas o apresentante do protesto questionado nos autos não sendo credor do título, de modo que, não há responsabilidade para si imputável.

Quanto ao mérito, alega, em suma: a) culpa exclusiva do consumidor; b) ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; c) ausência de prova indicativa do alegado direito da recorrida à indenização por danos morais; d)

desproporcionalidade do valor dos danos morais arbitrado pelo juízo sentenciante.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, ultrapassada a preliminar, por amor ao embate, requer que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente, bem como da obrigação de fazer
” (sic). Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização (id. 217839926).

A parte autora apelada apresentou contrarrazões em id. 217839933, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recursal recolhido (id. 217965184)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA
ajuizou a presente ação em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP
, DELTA WHITE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A.,
alegando, em suma, que não possui nenhuma relação comercial com a

Delta White Distribuidora de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda e esta emitiu duplicatas indevidas.

Expôs que a mencionada distribuidora cedeu o suposto crédito à requerida
Fundo de Investimento dm Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial R&G LP e esta autorizou o Banco Bradesco S.A a promover o protesto dos títulos.

Afirmou que em 03/05/2012, o requerente teve ciência de que havia junto a sua conta bancária junto ao Banco Bradesco, por intermédio do sistema de Débito Direto Autorizado - DDA, a cobrança de uma duplicata registrada sob o n° 6518-A, no valor de R$ 1.799,27 (um mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos).

Relatou que não procedeu ao pagamento, pois não reconhecia a legitimidade daquele título, bem como, que imediatamente procedeu com a notificação das requeridas.

Narrou que em maio de 2012, promoveu medida cautelar de sustação de protesto com liminar, devido à cobrança indevida de uma duplicata. Após obter a liminar, ingressou com ação declaratória de nulidade do título. Contudo, a ação foi extinta sem julgamento de mérito.

Assim, propôs a presente ação, requerendo a tutela de urgência e, no mérito, pugnou pela nulidade das duplicatas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos referentes às duplicatas de números 6518-A, 6518-B e 6518-C - fls.139/141, levadas a protesto no Cartório Dalla Riva e, por conseguinte, determinou o cancelamento destes protestos. Condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverão ser indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Opostos embargos declaratórios por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP
, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 217839929.

Contra essa decisão, insurge-se o Banco do Bradesco S.A, sustentando,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas o apresentante do protesto questionado nos autos não sendo credor do título, de modo que, não há responsabilidade para si imputável.

Quanto ao mérito, alega, em suma: a) culpa exclusiva do consumidor; b) ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; c) ausência de prova indicativa do alegado direito da recorrida à indenização por danos morais; d)

desproporcionalidade do valor dos danos morais arbitrado pelo juízo sentenciante.

Pois bem. No caso dos títulos de crédito e endosso-mandato, a jurisprudência tem entendido que o mandatário pode ser responsabilizado e figurar no polo passivo da relação processual, caso verificado que tenha

extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como o de apontamento mesmo em caso de falta de higidez da cártula.

Neste momento, cumpre analisar se o banco endossatário excedeu os poderes do mandato, se agiu de modo negligente ou, alertado sobre eventual falha na cártula, levou-a a protesto.

Conforme bem pontuado pelo magistrado singular, não há qualquer prova nos autos de que as mercadorias referentes as citadas duplicatas (6518-A, 6518-B e 6518-C) foram recebidas pela parte autora, já que o réu não apresentou as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega (art. 373, II, CPC).

Logo, embora tenha o banco apelante recebido os títulos para cobrança por endosso-mandato, não há como afastar a sua responsabilidade pelo envio a protesto, pois, não obstante tenha sido contratado para realizar a cobrança, cabia a ele o dever mínimo de verificar a aptidão do título, antes de enviá-lo a protesto, o que não fez, extrapolando-se, assim, os poderes concedidos.

No que diz respeito ao endosso-mandato, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação, através de recurso repetitivo, conforme REsp n. 1.063.474-RS, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
. 2. Recurso especial não provido.”

Além disso, este é o entendimento exposto na Súmula 476 do STJ, segundo o qual “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Assim,
o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente ao deixar de exigir os documentos comprobatórios da relação contratual e do aceite, assumindo o risco do negócio.

Logo, responsabilidade civil do banco requerido é objetiva e solidária à da endossante.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência desse Sodalício,
verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSCRIÇÃO/PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BOLETOS VINCULADOS A DUPLICATAS DEVIDAMENTE QUITADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELOS PROVIDOS EM PARTE.

No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

A inserção/protesto indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(N.U 1000976-84.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – ENDOSSO-MANDATO – REPETITIVO RESP N. 1063474/RS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando atua com negligência ao protestar duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria. E ao efetuar o protesto, deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes”.

(N.U 0000711-26.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÕES PRÉVIAS ILEGÍTIMAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

O autor demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385, do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”.

(N.U 0000111-36.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto à responsabilização dos requeridos apelantes pelos protestos em nome da parte autora.

De igual forma não merece reparos a decisão singular quanto à condenação em danos morais.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO
INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A
jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

No que tange ao valor do q
uantum
indenizatório, como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Por consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024